Tribunal: TJDFT
Processo: 0736866-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736866-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO MARTINS LOPES AGRAVADO: NELCILENE LIMA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo réu AGNALDO MARTINS LOPES em face da decisão ID 207307175 que, nos autos da ação de liquidação por arbitramento movida por NELCILENE LIMA DE SOUSA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou o laudo de avaliação ID 198648729 (origem). A decisão ora agravada condenou, ainda, o réu agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% do proveito econômico da autora. Em suas razões recursais, o réu agravante sustenta, em suma, que houve incoerência na avaliação do veículo Volkswagen Gol, uma vez que houve a identificação de diversas avarias, além de possuir 188416 km rodados, e mesmo assim o bem foi avaliado em R$2.000,00 acima da Tabela Fipe. Aponta a ausência de fundamentação da decisão agravada e ausência de análise específica das alegações apresentadas pelo ora agravante. Argumenta, ainda, que somente são devidos honorários de sucumbência relativos a liquidação de sentença em casos excepcionais, os quais se verifica excessiva litigiosidade, o que não ocorreu no caso. Discorre acerca dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, destacando que há o risco de dano de impossível reparação com perdas financeiras ao agravante. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que lhe seja dado provimento para declarar a nulidade da decisão agravada, bem como sua reforma para eximir o agravante do pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados. Preparo recolhido (ID 63609725/63609727). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora